Tribunal: STF
Processo: EP 157
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de RODRIGO RAUL PEREIRA TARA, em razão de ação penal julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão .
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 170).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/8/2025 (eDoc. 179).
Em 10/9/2025, em razão do trânsito da Ação Penal 2548, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu RODRIGO RAUL PEREIRA TARA, assim como, a decretação de prisão do apenado (eDoc.106).
Em 6/10/2025, a defesa de RODRIGO RAUL PEREIRA TARA solicitou a prisão domiciliar do executado, argumentando, em síntese que “O Sr. Rodrigo Raul é convalecente de Sindrome de Guillain-Barré, com polirradiculo-neuropatia inflamatório importante e o sistema cárcerario é bastante comprometedor para a saúde dele, a sindrome é uma doença autoimune em que o sistema imunológico produz anticorpos que afetam os nervos do próprio corpo, levando à inflamação e causando sintomas como fraqueza e dificuldade para movimentar as pernas e braços, sensação de formigamento e, nos casos mais graves, dificuldade para respirar, podendo colocar a vida em risco"(eDoc.112).
Em 8/10/2025, determinei a submissão do apenado a junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que aborde, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional e, em seguida o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (eDoc. 114).
A Direção do Centro de Ressocialização de Limeira encaminhou, por meio do Ofício nº 0025/2025-SAP-CRLIMEIRA-CD, relatório médico “constando de maneira pormenorizada toda a assistência médica prestada ao apenado” (eDoc. 122).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção da prisão de Rodrigo Raul Pereira Tara e sua submissão à junta médica oficial para avaliar o seu quadro clínico e a viabilidade de prestação dos cuidados necessários no âmbito carcerário” (eDoc. 125).
Em 03/02/2026, indeferi  o requerimento de prisão domiciliar; determinei que o apenado fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que abordasse, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional; determinei que fosse oficiada a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP/SP) e ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico; e, por fim, determinei a expedição de ofício ao Juízo da DEECRIM da 4ª Região/SP, para que remetesse, no prazo de 5 (cinco) dias, o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 129). 
Em 05/02/2026, o Juízo da DEECRIM da 4ª Região apresentou o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 138). 	
Em 05/02/2026, o Chefe do Núcleo de Movimentações e Informações Carcerárias informou que o apenado foi transferido, em 21/11/2025, para a Penitenciária II de Guarulhos (eDoc. 139). 
Em 27/02/2026, concedi prisão domiciliar ao apenado  RODRIGO RAUL PEREIRA TARA (eDoc. 171).
Em 03/03/2026, a defesa do apenado informou que: “ (...) o monitorado informou o endereço do seu apartamento, sem saber que o apartamento está alugado para terceiros. Desta forma, ele irá ficar por 2 (dois) dias em um hotel TRANSAMERICA WISE INDAIATUBA, localizado a Rua Pará, nº 1000, Indaiatuba. CEP 13.334-270” (eDoc. 185).
Atualmente, o sentenciado tem 44 (quarenta e quatro) anos de idade, e cumpre a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses em regime fechado. Até o momento, o sentenciado cumpriu 1 (um) ano e 13 (treze) dias da pena.

É o relatório. DECIDO. 

A defesa do monitorado RODRIGO RAUL PEREIRA TARA, nos autos da execução penal em epígrafe, comunicou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a alteração provisória no seu domicílio. A manifestação informa que o monitorado, ao verificar que o apartamento inicialmente indicado estava alugado para terceiros, necessitou de uma solução imediata de hospedagem.
Conforme o comunicado apresentado pela defesa, o monitorado irá permanecer por um período de dois dias no Hotel Transamerica Wise Indaiatuba, situado na Rua Pará, nº 1000, Indaiatuba, CEP 13.334-270. A defesa comprometeu-se a informar o endereço residencial definitivo no prazo máximo de 48 horas, tão logo este seja estabelecido.
Considerando a justificativa de urgência e a informação prestada pela defesa, e a fim de garantir a continuidade do acompanhamento processual sem prejuízo às medidas impostas, verifico a necessidade da alteração temporária do local de permanência.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, AUTORIZO a permanência do monitorado RODRIGO RAUL PEREIRA TARA no Hotel Transamerica Wise Indaiatuba, pelo período de dois dias, conforme detalhado na manifestação.
DETERMINO que a defesa informe o endereço definitivo do monitorado dentro do prazo de 48 horas, a contar da publicação desta decisão.
DETERMINO a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária, para que seja alterado o perímetro de monitoramento para o endereço atual. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente